Tribunal: STF
Processo: HC 229251
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Renan Nogueira Farah em favor de Kleiton Cavalcante de Melo, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator que não conheceu do HC n. 825.545/SP, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Consta dos autos que, em 18/01/2023, o paciente foi pronunciado ”como incurso no artigo 147 (por duas vezes), no artigo 121, §2º, incisos II e IV, no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c.c. §2º-A, inciso I, §7º, inciso III, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal” (eDOC 10, p. 235-243 e p. 248). 



    O julgamento perante o Tribunal do Júri foi designado para o dia 15/06/2023, às 10h00 (eDOC 6, p. 3). 



    A defesa, então, solicitou que o paciente pudesse se apresentar ao plenário com trajes civis e sem o uso de algemas, pedido que restou indeferido pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP (eDOC 10, p. 270-272 e p. 278-281). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJSP, que denegou a ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDOC 4):



    “HABEAS CORPUS Homicídio doloso tentado Sentenciado visa anular decisão judicial que negou ao paciente o direito de usar vestimentas comuns, bem como não utilizar algemas Decisão devidamente fundamentada e não teratológica Atendimento do pleito não encontra amparo na via estreita do writ. Ademais, a questão poderá ser discutida pela via própria Denegada a ordem.”



    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, requerendo, em suma, o reconhecimento da nulidade das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e a concessão da ordem para que fosse garantido ao paciente o direito de ser julgado sem o uso de algemas e em trajes civis.



     O Ministro relator, não tendo vislumbrado manifesta ilegalidade a ser sanada, não conheceu do mandamus (eDOC 6). Em 07/06/2023 foi interposto agravo regimental, que se encontra concluso para decisão, desde então. 



    Neste Supremo Tribunal Federal, a defesa reitera os fundamentos e pedidos aventados no STJ.



    Sustenta que a justificativa apresentada para manutenção das algemas durante o julgamento é genérica e contrária a Súmula Vinculante n. 11 desta Corte.



    De igual forma, afirma não haver motivação real para a improcedência do pedido de uso de trajes civis, aduzindo que o uso de vestimentas comuns pelo paciente “não acarretará nenhum prejuízo aos trabalhos do Tribunal do Júri, tampouco riscos de segurança para a unidade prisional e para os indivíduos presentes” (eDOC 1, p. 9). 



    Argumenta que o uniforme prisional cria uma distorção na imagem do indivíduo que será julgado por um corpo de jurados, razão pela qual a proibição de trajes civis viola a plenitude do direito de defesa do paciente. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e sua retirada da pauta de julgamento, até apreciação final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja garantido ao paciente o direito de se apresentar ao plenário, no dia do julgamento pelo Tribunal do Júri, com trajes civis e sem o uso de algema. 



    É o relatório.



    A defesa impetrou o presente habeas corpus no dia 14.06.2023, distribuído a esta relatoria às 16h45 do mesmo dia (eDOC 12).



     Na petição inicial, apontou que em 15.6.2023 o direito do paciente pereceria, em razão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, que se realizaria nessa data, às 10h00. 



    Apreciado o pedido no dia posterior ao perecimento de seu direito, evidencia-se sua prejudicialidade.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente writ pela perda do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente